Tribunal: TJMT
Processo: 0004138-81.2017.8.11.0050
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004138-81.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STEFANO CUNHA COURI - CPF: 078.424.107-47 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES E DANOS MORAIS — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MÉDICO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DA CLASSE B PARA C —
REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Nº 1.140 DE 6 DE SETEMBRO DE 2006, REVOGADA PELA
LEI DO MUNICÍPIO DE
CAMPO NOVO DO PARECIS

Nº 1.822 DE 5 DE ABRIL DE 2016
— NÃO CUMPRIMENTO — ENQUADRAMENTO NA CLASSE B — LEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Porque o servidor não preenche os requisitos exigidos pela
Lei do Município de
Campo Novo do Parecis

nº 1.822 de 5 de abril de 2016
, não faz jus à progressão funcional da classe B para C.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Stefano Cunha Couri
contra
sentença (Id. 74017460), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores e Danos Morais
.

Assegura que
“a
manejada ação tem como objetivo o enquadramento do servidor/apelante nos moldes de sua categoria profissional, obedecidas as qualificações e tempo de serviço, ajustando-se de modo que tanto o tempo de serviço, quanto a categoria sejam contabilizadas ao que determina a lei geral dos servidores públicos municipais, conforme destaques do processo, notadamente quanto à regularidade de vencimentos, percebimento dos valores retroativos”
.

Assevera que tomou posse no cargo de médico em 2013, todavia somente três (3) anos após tornar-se estável, em 2016, providenciou o pedido de regularidade de enquadramento de classe, já com a comprovada certificação pré-existente.

Afiança que
“é pós-graduado em ortopedia, o que por si só lhe conferiria o direito de elevação para a Classe C (na ocasião), o que se ajustava à legislação da época, porquanto a exigência era que a alteração da Classe B para a C eram os requisitos da B (já de exercício do requerente) mais título de especialista de no mínimo 360 horas”.

Afirma que mesmo havendo comprovado que
“sua titularidade não foi devidamente contabilizada na ocasião da pretendida elevação, tampouco pela nova lei municipal",
o Juízo de Primeiro Grau não reconheceu seu direito
.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 74017479), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 78390981), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor correspondem a sua especialidade enquanto ortopedista, evidenciando o seu enquadramento na Classe B. Por outro lado, os documentos juntados pelo requerido às f. 137-172 revelam a intenção do autor em aproveitar certificados de cursos utilizados no ato da posse, o que contraria o parágrafo 5º, do art. 20 da Lei 1822/2016.

Diante de tais considerações, verifico que o autor não preencheu os requisitos exigidos pela Lei nº 1822/2016 para que seja enquadrado na Classe C.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo autor em face do requerido.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Retifique-se o valor da causa para R$ 58.207,64 (cinquenta e oito mil duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), bem como intime-se o autor para complementar o valor das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação ou apelação adesiva, por não haver mais juízo de admissibilidade a
ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, processe-se conforme §§1º e 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do recurso, com as homenagens de

estilo.

P.R.I. [...] (Id. 74017451)

O apelante é servidor do Município de Campo Novo do Parecis, nomeado em 15 de fevereiro de 2013, mediante aprovação em concurso público, para o cargo de
“médico, especialidade Ortopedia, Classe A, Nível 1”
, é como está descrito no termo de posse, no histórico funcional e na Portaria nº 80 de 15 de fevereiro de 2013 que nomeou o servidor (74016497 — fls. 55, 283 e 285).

A controvérsia reside em verificar se o autor faz jus à progressão para a classe C, visto que afirma possuir titulação específica, e demais requisitos exigidos pela Lei do Município de Campo Novo do Parecis nº 1.140 de 6 de setembro de 2006, posteriormente revogada pela
Lei do Município de
Campo Novo do Parecis

nº 1.822 de 5 de abril de 2016.

Pois bem.

A Lei do Município de
Campo Novo do Parecis

nº 1.140 de 6 de setembro de 2006,
que
“
institui a carreira dos profissionais do sistema único de saúde do município de Campo Novo do Parecis, e dá outras providências”,
vigente ao tempo dos fatos, ao organizar, estruturar e estabelecer normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, fixou regra específica para a progressão de classes dos cargos de carreira.

O artigo 12 assim dispõe:

A série de classes dos cargos que compõem a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

[...]

V - Médico:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe D: mestrado ou doutorado.

[...]

Art. 15 A progressão vertical por titulação profissional é a passagem do servidor municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude de comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe,
observado o cumprimento do intervalo mínimo de 3 (três) anos da classe A para a classe B, 5 (cinco) anos da classe B para a classe C e mais 5 (cinco) anos da classe C para a classe D.

A Lei do Município de
Campo Novo do Parecis

nº 1.140 de 6 de setembro de 2006 foi revogada pela Lei n° 1.822 de 5 de abril de 2016, que assim dispõe:

Art. 9º. A série de classes dos cargos que compõem a carreira dos servidores municipais estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

[...]

LXXII – Ortopedista:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da Classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional;

c) Classe C: requisito da Classe B, mais título de especialista de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas;

d) Classe D: requisito da Classe C, segundo título de especialista;

e) Classe E: requisito da Classe D, mestrado ou doutorado;

Observa-se que tanto na Lei revogada, quanto na Lei nova, os requisitos para elevação da classe B para a C são idênticos:
“requisitos da Classe B, mais títulos
de especialista de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas
”.

A
Lei do Município de
Campo Novo do Parecis

nº 1.822 de 5 de abril de 2016, acerca da progressão horizontal, dispõe:

Art. 20. A progressão horizontal, obedecidos a critérios objetivos de avaliação do servidor, será efetuada considerando-se de forma integrada:

I -
ter concluído o estágio probatório;

II - realização de cursos de extensão ou aperfeiçoamento, na área de atuação do servidor, carga horária mínima de 8 (oito) horas.

III - não ter mais de 2 (duas) faltas injustificadas pelo servidor e chefia imediata, a cada ano;

IV - não ter sofrido mais de 3 (três) sanções administrativas disciplinares de advertência, devidamente apurada por Processo Administrativo Disciplinar, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos da Administração Direta de Campo Novo do Parecis, a cada 24 (vinte e quatro) meses;

V - não somar mais de 10 (dez) horas de atrasos ou saídas antecipadas, sem autorização da chefia imediata, a cada ano.

§ 1º. Os cursos de extensão ou aperfeiçoamento somente serão considerados para os fins da progressão horizontal quando tiverem relação direta com a atuação profissional do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, considerando-se, ainda, a utilidade do curso realizado em face da atual lotação do servidor.

§ 2º. Os servidores que tiverem sua lotação alterada durante a realização de cursos de extensão ou aperfeiçoamento referentes às atribuições da lotação anterior farão jus ao cômputo do referido curso para a progressão horizontal.

§ 3º. É obrigação do servidor protocolar o comprovante de conclusão do curso realizado, junto à Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração demonstrando a compatibilidade entre o conteúdo do curso e as funções por ele desempenhadas.

§ 4º. Os cursos realizados antes da edição da presente lei poderão ser apresentados até 06 (seis) meses após a publicação da mesma.

§ 5º. Cada curso apresentado pelo servidor só será computado uma única vez. Os cursos já apresentados para elevação de carreira, antes da edição desta lei, não serão novamente computados.

§ 6º. Serão computados apenas os cursos concluídos em, no máximo, 5 (cinco) anos antes da posse, a exceção contida no § 5º do artigo 52 desta Lei e ainda não computados para nenhuma finalidade de elevação de carreira.

Após cumprir o período de estágio probatório, o apelante foi elevado da Classe A para B, conforme Portaria nº 426 de 15 de julho de 2016 (Id. Id. 74016497 — fls. 291). Não satisfeito com tal enquadramento, em 28 de junho de 2016, requereu administrativamente a elevação da Classe B para C.

Os documentos juntados pelo apelante foram os seguintes:
i)
diploma de membro titular da sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia, por ter sido aprovado para a obtenção do título em onze de janeiro de 2007 (Id. 74016497 — fls. 63);
ii)
Título em ortopedia e traumatologia pela associação médica brasileira (Id. 74016497 — fls. 65, 71 e 73);
iii)
Declaração de que cumpriu o Programa de Residência Médica, no Serviço de Ortopedia e Traumatologia, com início em 2 de fevereiro de 2004 e término em 31 de janeiro de 2007, com a carga horária mínima de 7920 horas, credenciado pelo CNRM/MEC, parecer número 46/99 – Processo número 010194/98-25, aprovado em 08/11/2001 (Id. 74016497 — fls. 67).

Todos os documentos estão relacionados a um único curso: especialização em Ortopedia e Traumatologia, realizado entre 2 de fevereiro de 2004 e 31 de janeiro de 2007.

A legislação é clara ao estabelecer no artigo 20, § 5º, que
“Cada curso apresentado pelo servidor só será computado uma única vez”
e ainda complementa,
“os cursos já apresentados para elevação da carreira, antes da edição desta lei, não serão novamente computados”
.

Os cursos apresentados para requerer a elevação da classe B para a C, estão relacionados ao curso de especialização em ortopedia e traumatologia, requisito inerente ao cargo efetivo de médico ortopedista, para o qual tomou posse.

Ademais, a Lei
do Município de
Campo Novo do Parecis

nº 1.822 de 5 de abril de 2016, no artigo 39, instituiu uma Comissão para realizar o enquadramento dos servidores, e no artigo 40 tratou dos prazos:

Art. 40. O prazo de duração dos trabalhos da comissão de enquadramento será de 6 (seis) meses, assim distribuídos:

I - prazo de enquadramento: 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação do ato de nomeação da Comissão de Enquadramento;

II -
prazo de apresentação de recursos ao enquadramento: 10 (dez) dias, contados da publicação do ato de enquadramento;

III - prazo máximo de resposta aos recursos previstos no Inciso II: 10 (dez) dias, contados da apresentação formal do recurso;

IV - prazo de solicitação de reconsideração da decisão prevista no Inciso III de 10 (dez) dias, contados da publicação da decisão;

V - prazo máximo de resposta aos pedidos de reconsideração previstos no Inciso IV de 10 (dez) dias, contados da apresentação formal do pedido de reconsideração.

§ 1º. Terminado o enquadramento preliminar dos servidores, realizado pela Comissão de Enquadramento prevista nesta lei, o Secretário Municipal de Administração fará publicá-lo, abrindo formalmente o prazo de recurso a que se refere o inciso II do § 2º deste artigo.

§ 2º. Passado o prazo referido no inciso II do § 2º deste artigo, será publicado ato do Chefe do Poder Executivo, contendo o enquadramento definitivo dos servidores que não optaram por recorrer do contido na publicação a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3º. A resposta a que se refere o inciso III do § 2º deste artigo cabe à Comissão de Enquadramento e será publicada, na imprensa oficial do Município, pelo Secretário Municipal de Administração, abrindo formalmente o prazo de recurso a que se refere o inciso IV do § 2º deste artigo.

§ 4º. Passado o prazo referido no inciso IV do § 2º deste artigo, será publicado ato do Chefe do Poder Executivo, contendo o enquadramento definitivo dos servidores que não optaram por recorrer do contido na publicação a que se refere o parágrafo anterior.

§ 5º. A resposta a que se refere o inciso V do § 2º deste artigo cabe à Comissão de Enquadramento e será publicada pelo Secretário Municipal de Administração, simultaneamente ao ato do Chefe do Poder Executivo, contendo o enquadramento definitivo dos servidores em questão. [sem negrito no original]

E
m
14 de setembro de 2016,
a Comissão de Enquadramento que foi constituída por meio da Portaria nº 465, de 26 de agosto de 2016
, manteve o apelante
na classe B, nível 2,
com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, conforme
T
ermo de Enquadramento nº 313 (Id. 74016497 — fls. 321 e 325
).

Embora tenha anuído expressamente à decisão da comissão, sem apresentar recurso no prazo oportuno, em janeiro de 2017,
o apelante torna a requerer elevação de classe.
(
Id. 74016497 — fls. 325 e fls. 121)

No parecer, a assessoria jurídica do Município, assim opinou:
“Considerando o termo de enquadramento nº 313 do servidor, datado em 14/09/2016, onde o referido concorda expressamente com seu nível de elevação para a classe B, nível 2 da tabela de vencimentos e, considerando ainda, que o prazo para interposição de recurso se faz intempestivo, tendo em vista a data da juntada, entendo não haver

possibilidade jurídica para reconhecimento do pleito”
(Id. 74016497 — fls. 327).

A Administração,
“conforme entendimento da Assessoria Jurídica do Município”,
negou provimento ao recurso, é como está anotado no histórico funcional anexo. (Id. 74016497 — fls. 283).

Assim, verifico que o apelante não recorreu administrativamente, em tempo e modo oportuno, decisão da Comissão de Enquadramento, que o manteve na classe B, nível 1, e comprovadamente não preencheu os requisitos para alcançar a elevação para a classe C, visto que não apresentou qualquer curso de especialização, além daquele o qual já se utilizou para tomar posse no cargo efetivo de médico ortopedista do Município.

Por outro lado, relativamente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto
não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021